Tribunal: STF
Processo: ARE 1418831
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 



    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. NOVO LOTEAMENTO. SOBREPOSIÇÃO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE CATALÃO. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. MULTA. HONORÁRIOS. 



    1. Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro quando o instrumento contratual atribui à loteadora a responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura.



    2. A eventual existência de loteamento posterior com possível sobreposição de área, não afasta a responsabilidade do primeiro loteamento arcar com o compromisso firmado com o poder público, inclusive por escrito, por meio da sua então representante legal.



    3. Existe a possibilidade de o Poder Judiciário ser chamado para exercer o controle sobre os atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontarem o fiel cumprimento dos objetivos constitucionais, o que não se confunde com a violação do princípio da separação dos poderes.



    4. É dever do Poder Judiciário controlar atos do Poder Executivo quando houver afronta aos princípios e direitos basilares consagrados em Lei.



    5. O próprio artigo 40 da Lei nº. 6.766/79 enfatiza a responsabilidade do município nas hipóteses de regularização de loteamentos.



    6. Na fixação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer envolvendo ente público, deve ser considerado o tempo necessário para a realização da prévia licitação.



    7. Na fixação do valor da multa, bem como na sua limitação, devem ser considerados a extensão da obra e a capacidade financeira dos condenados.



    8. Sendo isento o ente público do pagamento de custas processuais, e inexistindo condenação de honorários advocatícios em primeiro grau, deixa-se de majorá-los. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 26, p. 8, ID: 6a01eea5))



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 33, p. 4 – ID: 7869a0ee)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, caput e II, e 37 do texto constitucional. (eDOC 36, ID: 335f11c)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a “competência para executar a construção da Avenida que motivou o ajuizamento da ação civil pública é exclusiva do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário impor a execução da obra que não traga benefício população.”(p. 9)



    Sustenta, assim, que não há motivos adequados a justificar a intervenção do Judiciário no presente caso. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicada à especie e conjunto fático e probatório constante dos autos, considerou que, no caso, estaria comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública municipal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    O segundo recorrente traz à baila a indagação acerca da interferência do Poder Judiciário na seara do Poder Executivo, sustentando que o preceito fundamental do artigo 2º da Constituição Federal, de que os poderes são harmônicos e independentes entre si, enfatizando a inexistência de documento técnico que ateste a real necessidade e urgência de início das obras, sendo tal conclusão de responsabilidade do gestor público eleito e não do Ministério Público ou do juiz sentenciante. 



    Ocorre que existe a possibilidade de o Poder Judiciário ser chamado para exercer o controle sobre os atos do Poder Executivo visando afastar aqueles que afrontarem o fiel cumprimento dos objetivos constitucionais, como acontece nos presentes autos, o que não se confunde com a violação do princípio da separação dos poderes. 



    É dever do Poder Judiciário controlar atos do Poder Executivo quando houver afronta aos princípios e direitos basilares consagrados em Lei. O próprio artigo 40 da Lei nº. 6.766/79 enfatiza a responsabilidade do município nas hipóteses de regularização de loteamentos, confira-se: 



    ‘Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.’ 



    (…)



    Na confluência do exposto, acolhendo o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos, nego provimento ao primeiro apelo e dou parcial provimento ao segundo apelo, tão somente para estender o prazo de cumprimento da obrigação solidária entre as partes condenadas, de 06 (seis) meses para 01 (um) ano, além de limitar a multa diária fixada em R$ 10.000,00 em 45 (quarenta e cinco) dias, mantendo incólume os demais tópicos da sentença combatida. Sendo isento o Município de Catalão do pagamento de custas processuais, e inexistindo condenação de honorários advocatícios em primeiro grau, deixo de majorá-los.” (eDOC 26, p. 15-16)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.



    2. O exercício do poder de polícia de ordenação territorial pode ser analisado a partir dos direitos fundamentais, que constituem, a toda evidência, o fundamento e o fim da atividade estatal.



    3. Na presença de instrumentos do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/01) para efetivar as diretrizes constitucionais, é razoável exigir do poder público medidas para mitigar as consequências causadas pela demolição de construções familiares erigidas em terrenos irregulares.



    4. Diante da previsão constitucional expressa do direito à moradia (art. 6º, CF) e do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF), é consentâneo com a ordem normativa concluir não ser discricionário ao poder público a implementação de direitos fundamentais, mas apenas a forma de realizá-la.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 908.144 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma , DJe 27.8.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à moradia. Ocupação irregular. Remoção dos moradores e demolição das edificações. Implementação de políticas públicas. Intervenção excepcional do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Ocorrência. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de conveniência e oportunidade. 2. Agravo regimental não provido. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.” (ARE 1.396.272 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ademais, observa-se que a procedência do pedido realizado nesta ação civil pública sustentou-se na imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local, na implementação de políticas públicas de realizar obras de infraestrutura básica. 



    Desse modo, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido da existência de inércia do governo local na implementação da política pública e da existência de risco a direitos fundamentais da coletividade, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, ao caso, a Súmula 279/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. Incremento do sistema de saneamento público municipal. Verificação de excepcionalidade para a determinação judicial de implementação de políticas públicas. 4. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.403.919 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente